Tribunal: TJPA
Processo: 0811591-90.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811591-90.2022.8.14.0000

PACIENTE: RAILANE PEREIRA GUIMARAES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ARTS. 33,
CAPUT
, E 35, DA LEI Nº 11.343/2006 –
PRISÃO PREVENTIVA – SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR PRISÃO DOMICILIAR EM VIRTUDE DA PACIENTE POSSUIR FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE – POSSIBILIDADE – PROTEÇÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA –
FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. Comprovado nos autos que a coacta é mãe
de 02 (dois) filhos menores de 12 (doze) anos de idade e não tendo sido o delito a ela imputado cometido mediante violência ou grave ameaça, tampouco perpetrado contra sua prole, é mister a concessão da ordem para substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A, do CPP. Precedentes do STF. - ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A CUSTÓDIA PREVENTIVA DA PACIENTE
RAILANE PEREIRA GUIMARÃES
– DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar,
impetrado pelo advogado Danilo Ranieri Martins Gomes, inscrito na OAB/PA sob o nº 31.480, em favor de
RAILANE PEREIRA GUIMARÃES
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ (ID - 10701269).

Em síntese, narra o impetrante que a paciente teve a sua prisão preventiva decretada nos autos do Processo nº 0803968-20.2021.8.14.0061 pela prática, em tese, dos crimes dos arts. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, bem como que a referida medida constritiva não foi cumprida pelo fato dela não se encontrar no Município de Tucuruí, pois havia ido trabalhar em Sinop/MT, como vendedora em uma peixaria.

Aduz que a coacta é genitora de 02 (dois) filhos menores de 12 (doze) anos, os quais dependem somente dela para sua subsistência, razão pela qual requer, liminarmente, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, e, no mérito, a concessão da ordem em definitivo.

Os presentes autos foram distribuídos, por sorteio, à Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, que, em 19/08/2022, arguiu a minha prevenção em virtude da distribuição anterior do
Habeas Corpus
nº 0815220-09.2021.8.14.0000, referente à mesma ação penal que deu origem a este
mandamus
(ID – 10706386).

Em 24/08/2022, acolhi a prevenção suscitada, indeferi o pleito liminar, requisitei informações à autoridade inquinada coatora e determinei a remessa do feito ao
custos legis
, para exame e parecer (ID – 10766981).

Em 26/08/2022, o juízo impetrado prestou informações (ID – 10895759).

Em 13/09/2022, o 16º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, se manifestou pelo conhecimento e concessão da ordem impetrada (ID - 11029014), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
da impetração.

Como suso mencionado, alega o impetrante que a paciente possui 02 (dois) filhos menores de 12 (doze) anos de idade, sendo uma de 04 (quatro) anos e outro de 02 (dois) anos, conforme cópias das certidões de nascimento juntadas no ID - 10701278, e que, portanto, faz jus à custódia domiciliar, pelo fato dela ser imprescindível às crianças, tendo em vista a necessidade de cuidados e o melhor interesse dos infantes.

A meu juízo,
assiste razão à defesa
, senão vejamos:

In casu
, se mostra adequada a substituição da segregação preventiva pela prisão domiciliar, dada a necessidade de observância à doutrina da proteção integral à criança e ao adolescente, e, ainda, considerando que a coacta está sendo acusada pela suposta prática dos delitos dos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/06, os quais não envolvem violência ou grave ameaça e tampouco foram praticados contra os seus descendentes, não se enquadrando, assim, nas hipóteses excepcionais previstas no art. 318-A, do Código de Processo Penal.

Ademais, vale rememorar que, em decisão proferida em 20/02/2018, nos autos do
Habeas Corpus Coletivo nº 143641
, o Colendo Supremo Tribunal Federal (STF)
concedeu a ordem impetrada para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar
- sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP -
de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda
, nos termos do art. 2º, da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo nº 186/2008 e Lei nº 13.146/2015),
excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas
, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

Vê-se, portanto, que o caso em comento expõe uma situação em que está patente a indispensabilidade da coacta aos cuidados dos menores, havendo que ser prestigiado o princípio constitucional que estabelece a garantia de tutela especial e prioritária à criança, assegurando-lhe, com absoluta primazia, o direito à convivência familiar (CF, art. 227), bem como exprime manifestação de fidelidade do Estado brasileiro a compromissos por ele assumidos na arena internacional.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do C. STF, a saber:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO FORMULADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO RELATOR DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
PACIENTE MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE. PRISÃO DOMICILIAR COM FUNDAMENTO NO ART. 318 DO CPP. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO HC COLETIVO 143.641/SP. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I –
A acusação não diz respeito a crime praticado mediante violência ou grave ameaça, nem contra os descendentes, e não estão presentes circunstâncias excepcionais que justificariam a denegação da ordem ou mesmo que recomendariam cautela
.

II – Apesar de as instâncias antecedentes aludirem à reiteração criminosa da paciente, esse aspecto, por si só, não pode ser óbice à concessão da prisão domiciliar.

III – Quando o Estatuto da Primeira Infância deixou de ressalvar a hipótese de reincidência para a concessão da prisão domiciliar, o fez conscientemente, não havendo razões para que o julgador, num quadro de “Estado de Coisas Inconstitucional” do sistema penitenciário nacional, já reconhecido como tal pelo Supremo Tribunal Federal, estenda as hipóteses de denegação também para o caso de mulheres reincidentes.

IV – Os motivos que levaram ao indeferimento da prisão domiciliar da paciente destoam das diretivas constantes do Habeas Corpus coletivo 143.641/SP.

V –
Habeas corpus não conhecido, mas ordem concedida, de ofício, para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, ressalvando-se a possibilidade de aplicação concomitante das cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, bem como das demais diretrizes contidas no supracitado HC 143.641/SP
.

VI – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STF, HC 190.922 / PR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 11/11/2021) (grifo nosso)

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. PRISÃO PREVENTIVA

DECRETADA SOB O FUNDAMENTO DE QUE O CRIME ERA PRATICADO EM AMBIENTE DOMÉSTICO. HIPOTESE NÃO ALCANÇADA PELAS EXCEÇÕES CONSTANTES NO JULGAMENTO DO HC 143.641/SP
. ASPECTO QUE, POR SI SÓ, NÃO AUTORIZA A PRISÃO CAUTELAR. CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS A SEREM IMPOSTAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. ORDEM CONCEDIDA.

I – O fato de o tráfico de drogas ser supostamente cometido em ambiente doméstico não deve ser, por si só, óbice à concessão da prisão domiciliar.

II -
A acusação imposta à paciente não diz respeito a crime praticado mediante violência ou grave ameaça, nem contra os descendentes, o que afasta as circunstâncias excepcionais que justificariam a denegação da ordem
.

III -
A prisão domiciliar da mãe de criança menor de 12 anos deve ser flexível, a fim de garantir a possibilidade de sustento e a dignidade familiar
, sendo desnecessário o monitoramento eletrônico, mas podendo compreender: (i) Recolhimento à residência das 22 horas às 6 horas, salvo na hipótese de trabalho noturno; (ii) Apresentação bimestral em juízo; (iii) Comunicação prévia ao juízo sobre alteração de endereço; e (iv) Proibição de frequentar locais onde haja venda de bebidas alcoólicas, exceto para a aquisição de víveres.

IV – Ordem concedida para deferir o recolhimento domiciliar.”
(STF, HC 203.911 / SP, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, j. 08/09/2021) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA.
PACIENTE MÃE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. PRISÃO DOMICILIAR. SUBSTITUIÇÃO. ACUSADA REINCIDENTE. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE. IMPRESCINDIBILIDADE DA MÃE
. PRESUNÇÃO NÃO DESCONSTITUÍDA. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento, em 20.02.2018, do Habeas Corpus nº 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, concedeu ordem coletiva para determinar a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar “de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes (...), enquanto durar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”. 2. A Lei 13.469, de 19.12.2018, incluiu o artigo 318-A no Código de Processo Penal, para efeito de impor a substituição da prisão preventiva pelo regime de confinamento domiciliar “à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência”, desde que não seja caso (i) de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa ou (ii) de infração praticada contra o filho ou dependente. 3.
O regime instituído no art. 318-A do CPP nada mais reflete senão a projeção, no plano legal, do princípio constitucional que estabelece a garantia de tutela especial e prioritária à criança, assegurando-lhe, com absoluta primazia, o direito à convivência familiar (CF, art. 227), bem como exprime manifestação de fidelidade do Estado brasileiro a compromissos por ele assumidos na arena internacional.
4. A circunstância de a Agravada ostentar a condição de reincidente, por si só, não constitui óbice ao deferimento da prisão domiciliar. Precedentes.
5.
Presume-se a imprescindibilidade da mãe para com os cuidados de filho na idade e condições apontadas no presente caso, notadamente quando em cena criança com apenas 03 anos de idade. Desconstituir essa presunção, para efeitos processuais penais, passa pelas balizas do artigo 318-A do CPP, que, no caso, não se concretizam
. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(STF, HC 169.406/MG, Primeira Turma, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, j. 19/04/2021) (grifo nosso)

Ante o exposto,
concedo
a ordem
para substituir a custódia preventiva da paciente
Railane Pereira Guimarães
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 21/10/2022